Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-65.2020.8.11.0111
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000420-65.2020.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDECIR PERICO - CPF: 929.915.801-00 (RECORRENTE), MAIKON DIULIANO MIRANDA CAVALCANTE - CPF: 930.586.322-15 (ADVOGADO), SETEMBRINO PERICO - CPF: 241.409.969-00 (RECORRENTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO JOSE DOS SANTOS ROCHA - CPF: 001.847.251-60 (ASSISTENTE), RAFAELA TELLES TURCATTO - CPF: 022.956.111-05 (ASSISTENTE), EDILSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 688.673.361-34 (ASSISTENTE), EVANIA DE ARAUJO - CPF: 051.617.471-10 (ASSISTENTE), DAVI DE ARAUJO - CPF: 059.190.781-03 (ASSISTENTE), GERALDO GEZONI FILHO (ASSISTENTE), DAIANE FERNANDES LEME (ASSISTENTE), LOUZANGER GONÇALVES VICENTE (ASSISTENTE), SETEMBRINO PERICO - CPF: 241.409.969-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN GONÇALVES VICENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), sujeitando-o ao Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se existem indícios suficientes de autoria e materialidade para sustentar a pronúncia do recorrente e mantê-lo sujeito ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. O art. 413 do CPP exige indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade delitiva para a pronúncia. A materialidade está amplamente demonstrada pelos documentos técnicos e relatos colhidos nos autos, incluindo laudo de necropsia e relatórios de investigação. A autoria encontra respaldo em provas indiciárias robustas, tais como interceptações telefônicas e testemunhos que apontam a tentativa do recorrente de manipular evidências e ocultar sua participação no crime.

4. As qualificadoras descritas na denúncia, de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa, também estão suficientemente comprovadas pela dinâmica dos fatos e pelos elementos probatórios apresentados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. A existência de qualificadoras, se minimamente demonstradas, deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
CLAUDECIR PERICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, no bojo da Ação Penal nº 1000420-65.2020.8.11.0111, que o pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais,
Claudecir Perico
postula a reforma da decisão de pronúncia, sustentando a inexistência de suporte probatório que comprove a autoria do crime em questão.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 241690874.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da peça acusatória que:

“(...)
No dia 01/04/2018, por volta de 07hras15min, na Rua 01, s/n, bairro Jardim das Flores, nesta cidade de Matupá/MT, o denunciado CLAUDECIR PERICO, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou WILLIAN GONÇALVES VICENTE, com múltiplos golpes de instrumento contundente, conforme laudo de necrópsia de fls. 119/121.

Segundo o apurado, a partir de informações veiculadas no canal 190, a Polícia Militar compareceu à mencionada localidade onde constatou que a vítima, já sem vida, estava deitada em uma rede, com sinais de violência, não sendo localizada nenhuma pessoa na oportunidade.

Em razão disto, a Polícia Judiciaria Civil foi acionada e iniciou os trabalhos investigativos, de modo que, com base no que fora levantado, apurou-se 02 (duas) principais linhas investigativas.

Com efeito, considerando a necessidade de aprofundamento nas investigações, foram determinadas as interceptações telefônicas de Claudecir Perico, Setembrio Perico, Clovis Antônio Perico e Alexandre Cabral Nascimento, sendo eles os principais personagens integrantes daquelas linhas investigativas.

Neste contexto, implementou-se Operação “Quiti” no Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Guarantã do Norte, de modo que, com base no resultado das interceptações telefônicas, fora possível esclarecer que o denunciado, Claudecir, foi o responsável pela prática do homicídio.

Neste sentido, nas condições de tempo e local já indicadas, valendo-se de instrumento contundente não identificado, o denunciado pespegou sucessivos golpes contra a vítima, produzindo os ferimentos descritos no laudo de exame de necrópsia (fls.96/98).

Ademais, segundo o apurado, o motivo do crime foi torpe, consistente no inconformismo do denunciado em ter sido vítima de furto por possíveis frequentadores da quitinete, usuários de drogas, dentre eles o denunciado.

Por fim, a maneira com que o denunciado agiu, surpreendendo a vítima que estava deitada em uma rede, além de utilizar-se de instrumento contundente, dificultou a defesa dela.” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal.

Irresignado, o recorrente busca a reforma da decisão de pronúncia, sustentando a inexistência de suporte probatório que comprove a autoria do crime em questão.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do boletim de ocorrência
(Id. 241689697 – Pág. 03/04)
, relatório de investigação
(Id. 241689697 – Pág. 05/09)
, relatório policial
(Id. 241689698 – 07/09)
, relatório policial
(Id. 241689698 – Pág. 21/23)
, laudo de necropsia
(Id. 241690650 – Pág. 20/23)
, laudo pericial nº 530.2.06.2018.004916-01
(Id. 241690651 – Pág. 14/18)

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O réu
Claudecir Perico
, em juízo, negou a veracidade dos fatos que lhe foram imputados, afirmando que conhecia a vítima apenas de vista. Declarou que uma mulher, chamada
“Poti”,
o teria colocado a vítima em sua casa para vender drogas. Informou que sua residência foi furtada enquanto estava em Redenção-PA e que, junto com sua esposa, era proprietário de
kitnets,
onde a vítima consumia drogas. Alegou ter alugado sua casa para
Edivânia
, sobrinha de
“Poti”
, que posteriormente deixou o imóvel, sendo substituída pela própria
“Poti”,
sem o seu conhecimento. Afirmou que estava em Matupá, no dia dos fatos, e que pediu ao seu pai (Setembrino) para desmentir a versão dada à polícia, mas este recusou. Por fim, declarou que, na noite do crime, permaneceu em um estabelecimento chamado
“Sucão”
, retornando à sua residência apenas após a conclusão das investigações.

Em juízo, a testemunha
Rodrigo José dos Santos Rocha
, policial civil, declarou que, no dia dos fatos, a equipe foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, realizou os procedimentos iniciais, como o isolamento da área e o acionamento da Politec. Relatou ter visualizado o corpo da vítima em uma rede, com diversos ferimentos na região da nuca, e notou dentes da vítima no chão, sugerindo que as agressões foram intensas. Informou que a vítima tinha o hábito de dormir na rede.

A testemunha
Geraldo Gezoni Filho
, delegado de polícia, declarou, em juízo, que, inicialmente, não havia suspeitos, mas as investigações apontaram para a residência de
Setembrino
, pai do acusado, cujo comportamento foi considerado duvidoso por investigadores. Discorreu que
Setembrino
afirmou, durante a fase policial, que o filho não estava na cidade no dia dos fatos, mas a quebra de sigilo telefônico revelou que essa informação era falsa, comprovando que o acusado estava em Matupá, no dia do crime.

Relatou que o acusado foi intimado para depor e, no dia marcado para seu depoimento, recebeu mensagens do genitor do acusado, nas quais este admitia ter mentido e arquitetado uma versão falsa dos fatos. As investigações indicaram que a vítima teria invadido a residência do acusado para furtar uma televisão, pois uma tábua, encontrada na parede divisória do muro, dava acesso às
kitnets
e suspeita-se que a vítima utilizou a madeira para pular o muro, cometer o crime e retornar à sua residência.

Descreveu, ainda, que os investigadores não localizaram o acusado no dia do crime, apesar de ele ser proprietário do imóvel. Constatou-se, posteriormente, que ele estava em casa no momento dos fatos. As informações e condutas apuradas levaram à conclusão de que Claudecir era o autor do crime, razão pela qual Alexandre, inicialmente suspeito, foi descartado após as investigações. Também foi relatado que o acusado comentou com outras pessoas sobre o furto praticado pela vítima e que as
kitnets
eram frequentadas por usuários de entorpecentes, o que teria motivado o crime. Por fim, a testemunha esclareceu que a vítima foi morta com golpes contundentes na cabeça enquanto estava deitada em uma rede.

A testemunha
Rafaela Telles Turcatto
, policial civil, relatou, em juízo, que, inicialmente, as investigações focavam em Alexandre, vulgo
“Paulista”
. No local do crime, constatou-se que as
kitnets
estavam vazias, exceto por uma nova moradora, que alegou desconhecer os fatos, pois havia acabado de se mudar. A moradora informou ter alugado a
kitnet
por meio de um número de telefone exibido em uma placa. Ao contatar o número, iniciou-se uma linha investigativa que levou ao proprietário do imóvel,
Sr. Setembrino
, pai do acusado.

Ao ser visitado pelos policiais,
Setembrino
demonstrou desconforto e forneceu informações confusas sobre o crime, afirmando não ter contato com o filho. Ele foi intimado para prestar esclarecimentos, mas dificultava o acesso da polícia ao acusado. A quebra de sigilo telefônico revelou que Setembrino mentia sobre os acontecimentos do dia do crime. Uma vizinha informou ter visto um policial militar bater na casa do acusado, sem resposta, e que ele saiu da casa apenas após a saída da polícia no dia do crime. As investigações descartaram a participação de Alexandre e de outro investigado, Rodrigo
“Negão”
, concluindo que ambos não estavam envolvidos. Todas as evidências apontaram Claudecir como o principal suspeito do crime.

A testemunha
Evânia de Araújo
, conhecida como
“Póti”
, declarou, na fase extrajudicial, que conhecia
Willian,
há cerca de 20 anos, e que, dois dias antes do crime, ele apareceu em sua residência, pediu comida, conversaram e ela o deixou dormir em uma rede, na área comum das quitinetes, pois não tinha espaço em sua casa. No dia seguinte,
Willian
pediu sabão para lavar roupa, almoçou novamente em sua casa e, à tarde, disse que iria ao lago, despedindo-se dela na rua. Informou que, no sábado, foi dormir na casa de Cleoni, esposa de
“Potica”
, após um culto, e que soube do homicídio no domingo pela manhã, ao ver o carro da funerária em frente à casa do avô de
Willian
.

Ressaltou que Alexandre, o
“Paulista”
, relatou ter sido ameaçado por
Silas
, proprietário das quitinetes, que voltou à cidade dias antes do crime para resolver questões familiares e exigiu a desocupação do imóvel. A declarante afirmou que, embora não tenha visto
Silas,
logo após o seu retorno do Pará, soube por
Davi
, seu filho, que Silas havia pedido para que todos desocupassem as quitinetes e pagassem os aluguéis atrasados.
Silas
também perguntou a
Davi
quem havia furtado uma televisão, um botijão de gás e um capacete de sua casa. Destacou, ainda, ter visto Silas pessoalmente apenas no sábado, um dia antes do homicídio.

No dia do crime, ao retornar à quitinete, encontrou
Davi
, que mencionou ter visto
Silas
agitado no mercado.
Evânia
também relatou ter visto o irmão de
Silas
e o pai dele na casa de
Silas
, além de um episódio em que uma mulher ligou para
Silas
e ele respondeu de forma estranha, dizendo estar
“numa quebrada”
. Por fim, Maria, vizinha das quitinetes, contou que
Silas
já havia tentado matar
Willian
.

No mais, constam nos autos as transcrições de interceptações telefônicas envolvendo conversas entre o réu
Claudecir Perico

e seu genitor, Setembrino Perico
:

“
SETEMBRINO
: Eu meu depoimento eu falei que você veio domingo, que horas foi não sei, veio na minha casa segunda, almoçou comigo
e aí saiu em uma lanchonete, eles te falaram que tinham matado um li, você foi là e confirmou que era verdade e você só veio aqui para arrumar dinheiro e pagar o funeral da mulher.

CLAUDECIRI:
Tá.

SETEMBRINHO: Quarta feira já voltou, é isso aí que eu falei, tem que confirmar.

CLAUDECIR: Domingo eu vou falar que fui para SUCAM, sábado a noite ué.

SETEMBRINO: Hã?

CLAUDECIR: Tava lá por SUCAN sábado a noite uai!

SETEMBRINO:
Não ve não pode falar isso aí não, EU MENTI só aqui, eu não falei que VOCÊ TAVA AQUI, você veio DOMINGO, ué não pode falar.

CLAUDECIR:
Então tà
.

SETEMBRINO:
Tem que falar que chegou Domingo foi no sítio arrumar o negócio para pagar o funeral da muié.

CLAUDECIR:
Uhun
.

SETEMBRINO:
E al quarta-feira você voltou, eu só MENTI
.

CLAUDECIR:
Então tà
.

SETEMBRINO:
Ué, você não pode falar que TAVA Al
.

CLAUDECIR
Mais teve gente que viu que eu TAVA aí
.

SETEMBRINO:
Ha?

CLAUDECIR:
Mais vai ter gente que viu que eu tava aí
.

SETEMBRINO: Não tô escutando.

CLAUDECRI: Não! Vai ter gente que viu que eu tava ai uai!

SETEMBRINHO: Quem falou
.

CLAUDECIR: Eu que sei
.

SETEMBRINO: Mais ninguém vai provar, eu só menti, você tem que confirmar o que eu falei... Você chegou domingo aqui, o dia primeiro, segunda você veio aqui em casa almoçou comigo, terça-feira você foi pro sítio acertar o negócio lá pra arrumar dinheiro para pagar o funeral da muié, quarta-feira, o dia quatro, você voltou, é isso aí que você vai ter que falar, não pode falar que tava aqui.

CLAUDECIR: Então tá.

SETEMBRINO: Que amanhã vou no Guaranta lá, até o Clóvis foi chamado.

CLAUDECIR: Hun...

SETEMBRINO: É duas horas eu tenho que ir lá dar depoimento, não sei do que.

CLAUDECIR: Qualquer coisa você me liga de tarde então.

SETEMBRINO: Hã?

CLUADECIR: De tarde o Senhor me liga de novo.

SETEMBRINO: Ele vai pedir o teu telefone.

CLAUDECIR: É né.

SETEMBRINO: É uai! Eu tenho que dar para o Delegado, você vai conversar com ele, você vai precisar vir aqui, ou vai ser ouvido lá, que o

Policia falou aqui que pode ser ouvido aí.

CLAUDECIR: Tem essa mulher aí do lado que viu eu aí.

SETEMBRINO: Hã?

CLAUDECIR: Aquela mulher do lado lá, aquela vizinha.

SETEMBRINO: Como é que é?

CLAUDECIR: Aquela mulher aí do lado, aquela vizinha lá de casa.

SETEMBRINO: Qual é que é?

CLUADBCIR: Aquela MARIA vela fofoqueira, aquela que morado lado de baixo das kit net.

SETEMBRINO: Aquela de baixo é o quê?

CLAUDECIR: Ela viu eu pra aí aquele dia uai.

SETEMBRINO: Como é que é?

CLAUDECIR: Ela viu eu aí na rua.

SETEMBRINO: Ela viu mais ela não vai PROVAR nada, é MENTIRA dela, ela viu você sim.

CLAUDECIR: Ela deve ter dado depoimento que eu cheguei aquele outro dia antes.

SETEMBRINO: Ela não vai PROVAR, porque é MENTIRA.. O delegado pediu pra mim se é um ali de roda que está ENTREGANDO você que estava escondido, eu falei: "não, é mentira".

CLAUDECIR: É aquela MARIA véia fofoqueira.

SETEMBRINO: É mentira que ele não tava aí, ele chegou DOMINGO de noite, então não é verdade, eu falei não é não, ele não ficou aí, chegou e já saiu e já voltou, você fala assim O DEPOIMENTO, se dá não pode FALAR que você estava AQUI, que ninguém vai provar, eles(testemunha) tem medo de ir, se ir NEGA TUDO.

CLAUDECIR: Tá

SETEMBRINO: É que eles estão arrochando (investigação), vou ver amanhã o que eu vou fazer lá, ele (Delegado) quer que eu vou lá, quer me ouvir, eu vou lá.

CLAUDECIR: Esses dias chamaram até o Zé Mário lá.

SETEMBRINO: Hã?

CLAUDECIR: Chamaram até o Zé Mario lá.

SETEMBRINO: Como é que é?

CLAUDECIR: O Zé Mario, aquele (ininteligível), chamaram também.

SETEMBRINO: Chamaram ele também?

CLAUDECIR: Um dia uma mulher foi lá em casa me procurar lá, eu não tava lá....

SETEMBRINO: Han...)

CLAUDECIR: (Ininteligivel) Polícia lá chamou ela lá, pra ir falar, falou: "não eu só fui lá pra vê se ele tava lá, porque eu conhecia a mulher dele", não sei o que...

SETEMBRINO: A mulher do Zé Mario foi lá.

CLAUDECIR: Foi mais só que ela não falou nada não, só falou que conhecia a mulher só, que ia ver como que tá

SETEMBRINO: Tem nada não, eles ficam por mentiroso, só CONFIRMAR o meu depoimento, se o Delegado vai ligar para você lá, ele vai pedir o telefone eu tenho que dá.

CLAUDECIR: Então tá bom.

SETEMBRINO: Ele que o teu endereço, eles quer tudo.

CLAUDECIR: Eles querem é vir buscar eu.

SETEMBRINO: Se você não quiser vir que recusar eles vão te buscar lá.

CLAUDECIR: Hã? Como é que é?

SETEMBRINO: Eles vão buscar.

CLAUDECIR: É né.

SETEMBRINO; Então tem que fazer tudo que eles quer, se você precisar vir tem que vir, não tem nada, ninguém tem PROVAS de nada.

CLAUDECIR: Então tá bom.

SETEMBRINO: Só a muié, aquela lá, que viu você aquele dia lá.

CLAUDECIR: Aquela fofoqueira ai e a Poti.

SETEMBRINO: Mais ela não vai provar nada, tá é só isso então.

CLAUDECIR: Tá.

SETEMBRINO: Eu vou dar o telefone para o Delegado.

CLAUDECIR: Então dá.

SETEMBRINO: Ele vai pedir, ele vai te chamar aqui, vai ser ouvido lá. alguma coisa vai fazer, eu vou ter que ir lá amanhã pra ver o que eu vou fazer, tá é só isso, é só CONFIRMAR meu depoimento, que você veio aqui buscar dinheiro para pagar o funeral da muié.”
(sic)

“CLAUDECIR: Bença Pai.

SETEMBRINO: Deus te abençoe.

CLAUDECIR: Eu estava ligando desde cedo, não atende. Hein! NÃO dá meu número para o HOMENS (Policia) não, tá escutando aí ou não.

SETEMBRINO: Tô

CLAUDECIR: Se você for lá nos homens (Policia) não dá meu número não, dá o número VELHO, manda apagar esse número meu ai, apaga essas ligações que eu fiz, pede para o Eduardo apagar pro senhor.

SETEMBRINO: Por quê?.

CLAUDECIR:
Porque eles vão pedir seu celular para ver, senhor dá meu número VEIO que eu tenho, senhor tem agendado aí, dá aquele lá,
esse negócio de falar que eu cheguei domingo de lá, não vai dar certo não. todo mundo sabe que eu já tinha chegado a uma semana aí.

SETEMBRINO: Mais ninguém vai provar nada.

CLAUDECIR: Mais vai sim, esses vizinhos aí do lado são todos vagabundos.

SETEMBRINO: Não sei não.

CLAUDECIR: Fala que eu cheguei foi domingo eu tava para Gleba.

chegou domingo a noite a gleba e segunda voltou de novo.

SETEMBRINO: Sei não tem que falar a verdade.

CLAUDECIR: Se não vão falar que estava a uma semana aí, já vai dar

B.O., se eles pedirem do que eu vim para cá, fala que eu vim de moto.

SETEMBRINO: Certo, eles não viram você aqui.

CLAUDECIR: Tava uma semana que eu estava lá.

SETEMBRINO: Quem falou

CLAUDECIR: A muié ai do lado, todo mundo sabia que eu tava ai.

SETEMBRINO: Aquela muié do lado.

CLAUDECIR: É a POTI também.

SETEMBRINO: A Poti não vai falar nada.

CLAUDECIR: Vai sim, ela que está fazendo o inferno, ela e a Maria, os meninos também que estavam morando ai.

SETEMBRINO: Se ela falar, então vai arruinar.

CLAUDECIR: Aquele número VÉIO meu, quando liga, liga nesse número aqui, até eu ajeitar um jeito de me virar por aqui.” (Sic)

Nesse contexto, verifica-se a existência de elementos suficientes para a admissibilidade da acusação. A materialidade delitiva está plenamente evidenciada pelo laudo de necropsia acostado aos autos, que atesta a ocorrência de múltiplos ferimentos provocados por instrumento contundente. O referido documento técnico encontra respaldo nas declarações dos agentes estatais que estiveram no local dos fatos, bem como, nos relatos das testemunhas que presenciaram ou tiveram contato com os desdobramentos do crime.

Quanto à autoria, os elementos indiciários são robustos e convergentes, apontando para o envolvimento direto do acusado no delito. As interceptações telefônicas juntadas aos autos revelam diálogos comprometedores entre
Claudecir Perico
e seu genitor, nos quais se verificam tentativas de forjar álibis e manipular informações que poderiam incriminá-lo. Essas conversas, analisadas no contexto das demais provas, corroboram a conclusão de que o acusado tinha motivos para ocultar sua real localização e participação nos fatos.

Ainda que a defesa alegue que o acusado não tenha apresentado o álibi fantasioso criado por seu genitor, verifica-se que o teor das interceptações telefônicas, aliado à análise do contexto fático probatório, indica de forma contundente o envolvimento do acusado no crime em questão. Tais elementos reforçam os indícios de autoria e justificam a pronúncia, permitindo que o Tribunal do Júri exerça sua competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

No mais, verifica-se que existem elementos suficientes para a manutenção das qualificadoras descritas na denúncia, quais sejam, o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima. No que se refere ao motivo torpe, há evidências de que o crime foi praticado em razão do inconformismo do acusado com o suposto furto ocorrido em sua propriedade, o que revela a motivação egoística e desproporcional para a prática do homicídio. Já o recurso que dificultou a defesa da vítima resta comprovado pela dinâmica dos fatos, uma vez que a vítima foi atacada enquanto estava deitada em uma rede, em situação de completa vulnerabilidade, o que lhe retirou qualquer chance de reação. Esses elementos, aliados ao conjunto probatório, reforçam a necessidade de manutenção das qualificadoras para que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Importa consignar que a tese defensiva de inexistência de suporte probatório colide com o conjunto probatório robusto colacionado aos autos, que inclui, além das interceptações e dos relatos testemunhais, elementos materiais como o laudo pericial de necropsia e os documentos técnicos que descrevem a cena do crime. Tais elementos não foram isoladamente infirmados pela defesa e, no contexto do art. 413 do CPP, apresentam força suficiente para sustentar a decisão de pronúncia.

Conclusivamente, tenho que estão presentes indícios suficientes da autoria do recorrente quanto ao crime que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento da tese de impronúncia, devendo o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
CLAUDECIR PERICO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025